Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-82.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0002992-82.2016.8.07.0007 EMBARGANTE: CAMPOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - ME, RENAN DE CAMPOS CESAR VIEIRA RESENDE EMBARGADO: DOURIVALDO ABREU DA SILVA D E S P A C H O Promova-se a intimação das partes para responderem aos embargos declaratórios de id’s 28570030 e 28551986, nos termos do art. 1.023, §2o c/c art. 7o, ambos do CPC. Atente-se a Secretaria para o fato de que o presente feito será julgado em conjunto com os Embargos Declaratórios opostos no processo no 0707594-41.2017.8.07.0007. Cumpridas as diligências determinadas em ambos os feitos, façam os dois processos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator